Tribunal: TJMT
Processo: 1029859-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029859-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (EMBARGANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0002-08 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Execução de título extrajudicial (CPR).
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao valor da execução e converteu a obrigação de entregar coisa incerta (produto agrícola) em obrigação de pagar quantia certa, com base em Cédula de Produto Rural (CPR). O embargante alega omissão quanto à baixa de penhor, contradição sobre a liquidez do título e obscuridade no valor convertido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao validar a conversão do rito executivo; (
ii
) a necessidade de futura perícia contábil para apuração de excesso de execução retira a liquidez do título extrajudicial; e (
iii
) há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta os pontos nucleares da lide, assentando que a impossibilidade de entrega do produto autoriza a conversão do rito, nos termos dos
arts
. 809 e 815 do CPC, sendo a CPR título executivo líquido, certo e exigível.

4. A contradição que autoriza os
aclaratórios
é a interna (entre fundamentação e dispositivo), e não o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. A liquidez documental do título para fins executivos não é afastada pela possibilidade de discussão sobre o
quantum
debeatur

em sede de embargos à execução.

5. Matérias relativas a excesso de execução e entrega parcial de produto devem ser deduzidas na via própria dos embargos à execução, não obstando o prosseguimento do feito executivo convertido.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A liquidez do título executivo extrajudicial é aferida pela sua conformidade documental, não sendo obstada pela necessidade de posterior apuração de excesso de execução em sede de defesa incidental. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fática ou jurídica quando a decisão recorrida não apresenta as lacunas previstas no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por OSWALDO MORI NETO, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. O julgado colegiado, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso do ora embargante, mantendo a decisão interlocutória da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em ação de "Execução para Entrega de Coisa Incerta" ajuizada por AGROVENCI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., rejeitou a impugnação ao valor da execução e converteu a obrigação de entregar coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa.

O

embargante aduz que
o acórdão incorreu em omissão relevante ao silenciar sobre o pedido expresso de baixa do penhor da CPR na matrícula de imóvel rural de terceiros, diante da entrega substancial de produto agrícola já realizada.

Assevera que houve omissão quanto à tese central de que a conversão da obrigação foi prematura e ilegal, por basear-se em valor unilateral sem prévia apuração judicial ou perícia contábil, ignorando provas documentais que indicariam saldo devedor muito inferior ao executado.

Aduz a existência de contradição interna no julgado, pois, embora o acórdão reconheça a liquidez do título, admite simultaneamente que os valores estão sendo discutidos em sede de embargos à execução e que poderá haver produção de prova pericial futura, o que retiraria a liquidez imediata necessária para a conversão.

Enfatiza que a decisão é obscura quanto aos efeitos práticos do prosseguimento da execução, uma vez que não esclarece se o valor convertido pode ser integralmente exigido antes da instrução dos embargos à execução pendentes.

Defende, por fim, a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 5º, LIV e LV da CF;
arts
. 10, 489, 807, 809, 815, 917 e 1.022 do CPC) para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do julgado e o prequestionamento explícito da
matéria.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente da insurgência, além de requerer a aplicação de multa por protelação

(cf. Id. nº
339607874
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que converteu a execução de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa.

O acórdão julgou pelo desprovimento do agravo por entender que a Cédula de Produto Rural (CPR) é título líquido, certo e exigível, sendo a conversão do rito autorizada pelos
arts
. 809 e 815 do CPC quando constatada a impossibilidade de entrega do produto.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O embargante
afirma que
houve omissão sobre o pedido de baixa do penhor e a prematuridade da conversão, o julgado foi enfático ao assentar que a Cédula de Produto Rural (CPR) é título executivo líquido e certo, e que a impossibilidade de entrega do produto autoriza a conversão do rito, nos termos dos
arts
. 809 e 815 do CPC.

O acórdão consignou expressamente que as questões relativas ao excesso de execução e à entrega parcial do produto (substancial ou não) são matérias de defesa típicas dos Embargos à Execução, via já utilizada pelo ora embargante.
Destaco trecho do aresto:

Quanto à alegada necessidade de perícia contábil, trata-se de matéria atinente à discussão do quantum
debeatur
, que, como já referido, deve ser analisada no âmbito dos embargos à execução. A decisão agravada, ao reconhecer a liquidez do título e admitir a conversão, não encerra o exame definitivo dos valores, mas apenas autoriza o prosseguimento da execução segundo o rito apropriado, preservando-se às partes o direito de produzir provas na via adequada.

Assim, a decisão do juízo de origem mostra-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência desta Corte, não havendo nulidade nem ofensa a princípios constitucionais.

Quanto à suscitada contradição, esta não subsiste. O reconhecimento da liquidez do título para fins de processamento executivo não é incompatível com a posterior apuração do
quantum
debeatur
em sede de embargos à execução; ao contrário, tal dinâmica reflete a própria sistemática processual vigente. A liquidez exigida para o rito executivo é a documental
(título extrajudicial), de modo que a verificação de eventuais excessos possui natureza incidental e não obsta a conversão do rito ante a frustração da entrega da coisa.

Ademais, o acórdão foi claro ao assentar que a decisão agravada, ao admitir a conversão, não encerra o exame exauriente dos valores, mas apenas viabiliza o prosseguimento do feito pelo rito adequado, resguardando-se às partes a ampla dilação probatória na via própria.

Releve-se, por oportuno, que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela intrínseca ao
decisum
- verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão -, e não o descompasso entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

Em relação à obscuridade, o embargante demonstra apenas inconformismo com a manutenção do valor fixado na origem. A decisão recorrida manteve a decisão interlocutória em sua integralidade, logo, o valor a ser perseguido é o que consta daquela decisão, inexistindo falta de clareza.

Resta evidente que o embargante pretende o reexame da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos deve ser intrínseco ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026